Tribunal: STJ
Processo: 0026897-31.2017.4.03.6182
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775228 - SP (2024
/0396472-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO CRUZ MONTENEGRO - RJ103400
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
ELIAS ANTONIO LEAL DOS SANTOS - RJ196855
EMBARGADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
IV - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
Documento eletrônico VDA50845895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:14
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: d81f5442-3532-49d5-8544-fe83fe61d1d8

questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50845895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:14
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: d81f5442-3532-49d5-8544-fe83fe61d1d8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775228 - SP (2024
/0396472-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO CRUZ MONTENEGRO - RJ103400
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
ELIAS ANTONIO LEAL DOS SANTOS - RJ196855
EMBARGADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
IV - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
Documento eletrônico VDA49896363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:22
Código de Controle do Documento: 7b31c022-172d-4087-a230-9e3711dcf601

questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
ANULATÓRIA. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. AGRAVO EM RECUSO
ESPECIAL.
DESERÇÃO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 187 do STJ.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória objetivando anulação de Auto de Infração,
por infringência ao art. 12, II,
e da Lei n. 9.656/1998, por alteração da penalidade
a
e
inicialmente tipificada com a penalidade do art. 71 da RN n. 124/06, para art. 77, da mesma
resolução e por ausência de motivação. Na sentença, julgou-se improcedente os pedidos. No
Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Por meio da análise do recurso, verifica-se que o recolhimento das custas devidas
ao STJ foi realizado em desacordo com o disposto na Resolução do STJ vigente à época da
interposição do recurso, a qual dispõe que, nos processos recursais, o campo "Número do
Processo que consta no Acórdão Recorrido" da GRU deverá ser preenchido com o número
do processo no Tribunal de origem. No caso, a parte fez a indicação errônea desse número
na guia de recolhimento das custas devidas ao STJ.
III - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a
irregularidade no preenchimento das guias do preparo –consistente na indicação errônea do
processo na origem –, no ato da interposição do recurso especial, caracteriza a sua
deserção. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.587.322/SP, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 916.926/MS, relator
28/11/2019
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n.
21/11/2019
1.435.121/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.
26/9/2019
IV - Ademais, percebeu-se, no Tribunal Regional Federal da 3a Região, haver
irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para
sanar referido vício, deixou o prazo transcorrer
Ressalte-se que a petição de fls. 468-
in albis.
473, trazida aos autos em razão da certidão dando oportunidade à regularização do feito, não
pode ser conhecida para os fins a que se destina, uma vez que protocolizada fora do prazo
assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática do ato. Dessa forma, o recurso
especial não foi devida e oportunamente preparado. Incide, na espécie, o disposto na
Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso.
V - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA49896363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:22
Código de Controle do Documento: 7b31c022-172d-4087-a230-9e3711dcf601

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
No agravo de fls. 518/525, a Seguradora Embargante destacou a jurisprudência
pacífica deste E. Superior Tribunal de Justiça afastando a intempestividade do recolhimento
das custas, quando este é feito no prazo e a petição protocolada posteriormente:
[...]
Ao julgar o agravo, o acórdão deixou de observar a jurisprudência colacionada, razão
pela qual o decisum carece de fundamentação, na forma do art. 489, do CPC:
[...]
Como se denota dos autos, a Seguradora recolheu as custas do recurso especial, em
dobro, conforme determinado na certidão de fl. 466-467, no dia
(e-STJ Fls. 470
25/04/2024
/473):
[...]
Conforme destaca o art. 1.007, §4o e §6o, do CPC, o recolhimento deve ocorrer no
prazo de 5 dias:
[...]
Logo, a data em que o comprovante de recolhimento é apresentado aos autos não
pode servir para fins de deserção, se o recolhimento se deu de forma tempestiva, em atenção
ao princípio da instrumentalidade das formas.
Apesar da vasta jurisprudência colacionada, o acórdão negou provimento ao agravo
“sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento”, razão pela qual carece de fundamentação, justificando a oposição dos
presentes embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
Documento eletrônico VDA49896363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:22
Código de Controle do Documento: 7b31c022-172d-4087-a230-9e3711dcf601

confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
[...]
Por meio da análise do recurso, verifica-se que o recolhimento das custas devidas ao
STJ foi realizado em desacordo com o disposto na Resolução do STJ vigente à época da
interposição do recurso, a qual dispõe que, nos processos recursais, o campo "Número do
Processo que consta no Acórdão Recorrido" da GRU deverá ser preenchido com o número
do processo no Tribunal de origem. No caso, a parte fez a indicação errônea desse número
na guia de recolhimento das custas devidas ao STJ.
|O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a
irregularidade no preenchimento das guias do preparo – consistente na indicação errônea do
processo na origem –, no ato da interposição do recurso especial, caracteriza a sua deserção.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no REsp n. 1.587.322/SP, relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no
28/11/2019
AREsp n. 916.926/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 1.435.121/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
21/11/2019
Turma, DJe de
.
26/9/2019
Ademais, percebeu-se, no Tribunal Regional Federal da 3a Região, haver
irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para
sanar referido vício, deixou o prazo transcorrer in albis.
Ressalte-se que a petição de fls. 468-473, trazida aos autos em razão da certidão
dando oportunidade à regularização do feito, não pode ser conhecida para os fins a que se
destina, uma vez que protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão
temporal da prática do ato.
Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado. Incide, na
espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso.
O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
Documento eletrônico VDA49896363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:22
Código de Controle do Documento: 7b31c022-172d-4087-a230-9e3711dcf601

CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49896363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:22
Código de Controle do Documento: 7b31c022-172d-4087-a230-9e3711dcf601

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.775.228 / SP
Número Registro: 2024/0396472-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00268973120174036182
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
ADVOGADOS : RODRIGO CRUZ MONTENEGRO - RJ103400
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
ELIAS ANTONIO LEAL DOS SANTOS - RJ196855
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO CRUZ MONTENEGRO - RJ103400
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
ELIAS ANTONIO LEAL DOS SANTOS - RJ196855
EMBARGADO : AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
TERMO
Documento eletrônico VDA50819212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:48:40
Código de Controle do Documento: 33a1f74c-3dde-4113-9d01-b3e137634563

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:48:40
Código de Controle do Documento: 33a1f74c-3dde-4113-9d01-b3e137634563